Tribunal: TJBA
Processo: 8010278-53.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010278-53.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ANA CARLA PEREIRA MARTINS CONSELHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608 DO STJ). OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). USO ESTRITAMENTE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI E VII, DA LEI Nº 9.656/98. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. LEGALIDADE DA NEGATIVA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ E RECENTE JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pela Operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao fornecimento do aparelho "Sensor de Monitorização de Glicose FreeStyle Libre", bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A Recorrida é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar a obrigatoriedade de custeio, por operadora de autogestão, de insumo/aparelho para monitoramento de glicose de uso estritamente domiciliar, não acoplado a ato cirúrgico, bem como a existência de danos morais decorrentes da negativa administrativa. III. Razões de decidir A Operadora Recorrente é entidade de autogestão, razão pela qual não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 608 do STJ, devendo a relação ser regida pelo Código Civil e pela Lei nº 9.656/98. O insumo pleiteado (sensor FreeStyle Libre) destina-se ao monitoramento de glicemia em ambiente domiciliar, sendo manuseado pelo próprio paciente, sem necessidade de intervenção de profissional de saúde ou internação. O artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses de antineoplásicos e correlatos, o que não é o caso dos autos. Há previsão contratual expressa (Cláusula 17) excluindo a cobertura de materiais e medicamentos para uso domiciliar, bem como a compra ou aluguel de equipamentos, o que afasta a abusividade da negativa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de insumos para tratamento domiciliar, notadamente sensores e bombas de infusão de insulina que não exigem assistência hospitalar. Diante da licitude da conduta da Operadora, amparada em lei e no contrato, inexiste ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento: "É lícita a recusa de cobertura, por operadora de plano de saúde de autogestão, de insumos e aparelhos para monitoramento de glicose de uso domiciliar, com fundamento no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e em cláusula contratual expressa." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, VI e VII; Código Civil, arts. 421 e 422. Jurisprudência citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp n. 1.972.841/CE; STJ, REsp n. 1.692.938/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8010278-53.2023.8.05.0146, em que figura como Apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelada ANA CARLA PEREIRA MARTINS CONSELHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em dar provimento ao recurso. Após o voto da Relatora original, Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, que negava provimento ao apelo, inaugurou-se a divergência pela Desa. Gardênia Pereira Duarte, no sentido do provimento integral do recurso para reformar a sentença. A divergência foi acompanhada pelo Des. Gustavo Silva Pequeno. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento com a ampliação do colegiado, nos termos do art. 942 do CPC, com a convocação dos Desembargadores José Edivaldo Rocha Rotondano e Marielza Maues Pinheiro Lima, que aderiram à tese divergente. RESULTADO DEFINITIVO: DADO PROVIMENTO AO RECURSO POR MAIORIA. Vencida a Relatora original, designada a Desa. Gardênia Pereira Duarte para a lavratura do acórdão. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora Designada